Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva de intempestividade da apelação, assentando que a intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas em relação ao réu preso, sendo suficiente, para o réu solto, a intimação do defensor constituído.
3. Para fins de prequestionamento, registra-se que os arts. 370, § 1o, 392, inciso II, e 619 do Código de Processo Penal, bem como as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, foram devidamente examinados, não se constatando qualquer ofensa a tais dispositivos.
4. Não há omissão quanto ao enfrentamento de precedentes mencionados pelo embargante em sede de apelação. Ora, as decisões mencionadas, por não ostentarem o caráter vinculante, não impõem obrigatoriedade de análise individualizada nem aplicação pelo julgador.
4. 1. A técnica do distinguishing somente se aplica a precedentes vinculantes, sendo inadequada sua invocação em relação a julgados com força meramente persuasiva.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.